Tribunal: TJMT
Processo: 1026021-72.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026021-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MILTON RIBEIRO DE MORAES - CPF: 208.174.871-15 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026021-72.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA OPERADORA - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com a comprovação da efetiva contratação e da existência de débito, é
o caso de julgar improcedente a ação.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026021-72.2021.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1026021-72.2021.8.11.0003

Apelante
:
OI MOVEL S.A.

Apelado
:
JOSE MILTON RIBEIRO DE MORAES

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
OI MOVEL S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JOSE MILTON RIBEIRO DE MORAES
em desfavor de

OI MOVEL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor da patrona do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação:
Sustenta que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito, porquanto o autor era titular do terminal fixo 66984629106, desde 17/02/2020. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 166067343).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026021-72.2021.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1026021-72.2021.8.11.0003

Apelante
:
OI MOVEL S.A.

Apelado
:
JOSE MILTON RIBEIRO DE MORAES

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Narra o autor que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida, por um débito no valor de R$380,04.

Afirma que não contratou os serviços da requerida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizado pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Pois bem.T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a operadora requerida trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes e dos documentos pessoais do autor apresentado no momento da contratação, além das faturas da linha (Id. 166067322).

Realça-se que, em que pese o autor
defender a necessidade
de produção de prova pericial, a fim de analisar o contrato de original, é possível verificar que o contrato juntado pela requerida veio acompanhado dos documentos pessoais do autor e que a assinatura aposta no contrato é semelhante à assinatura aposta na carteira de identidade.

Dessa forma, não se mostra necessária a realização de perícia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.
Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial.
Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS PELO BANCO RÉU.
PRETENDIDA PERICIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO SE SUSTENTA. ASSINATURAS CONTESTADAS QUE SE MOSTRAM IDÊNTICAS À PROCURAÇÃO DE FL. 16.
ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. HIPÓTESE DO ART. 80, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008512790, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 31-07-2019)

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a operadora apelante comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, não há falar em dever de indenizar, porquanto a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.
” (TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Com estas considerações, é o caso de julgar improcedente a ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação.
Ainda,
inverte-se
o ônus da sucumbência, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023